Tribunal: TJSP
Processo: 1037335-35.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Impugnação – Tempestividade – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037335-35.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados JOÃO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA JOSÉ GOMES (HERDEIRO), JOSÉ DONIZETI GOMES (HERDEIRO), JOÃO
ROBERTO GOMES (HERDEIRO), MARIO GOMES (HERDEIRO) e VERA LUCIA
GOMES DE ALECIO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037335-35.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: JOÃO GOMES, MARIA JOSÉ GOMES, JOSÉ DONIZETI GOMES,
JOÃO ROBERTO GOMES, MARIO GOMES E VERA LUCIA GOMES DE ALECIO
VOTO no 139.222
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Impugnação

Tempestividade Prazo para impugnação que era de quinze dias a
contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito
realizado espontaneamente pelo agravado
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, reconhecendo a
tempestividade da impugnação, julgou procedente a habilitação de sentença e julgou
extinto o processo, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, tempestividade da impugnação.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Vejamos.
Respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não há que se falar em
intempestividade da impugnação ofertada pelo Banco executado, uma vez que o depósito
da importância cobrada foi realizado espontaneamente no intuito de formular impugnação
ao cumprimento de sentença, sendo que, para a prática de tal ato, dispunha de quinze dias a
contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do aludido depósito.
Ora, como tal depósito foi feito no dia 1o de dezembro de 2015 (fls. 86), o
primeiro dia útil subsequente foi o dia 02 de dezembro de 2015. Portanto, a impugnação
protocolada pelo Banco do Brasil no dia 16 daquele mesmo mês é tempestiva.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode conferir do seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037335-35.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 3/4
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL PARA A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. DATA DO
DEPÓSITO, EM DINHEIRO, POR MEIO DO QUAL SE GARANTIU O
JUÍZO. - No cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado do
auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias (art. 475-J, § 1o, CPC). - Caso o
devedor prefira, no entanto, antecipar-se à constrição de seu
patrimônio, realizando depósito, em dinheiro, nos autos, para a garantia
do juízo, o ato intimatório da penhora não é necessário. - O prazo para
o devedor impugnar o cumprimento de sentença deve ser contado da
data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da execução.
Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 972812 RJ 2007/0182985-9, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2008, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2008)
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que não
recebeu a impugnação apresentada nos autos, porque intempestiva -
Depósito realizado em valor menor que o cálculo apurado pelo credor-
agravado, sem apresentação de impugnação no momento oportuno -
Impugnação apresentada após a intimação para complementação do
valor devido - Aplicação do artigo 475-J, § 1o, do CPC - Início do prazo
para apresentação da impugnação que flui a partir do depósito
realizado nos autos - Intempestividade reconhecida - Recurso não
provido.
(TJ-SP - AI: 20019358520168260000 SP 2001935-85.2016.8.26.0000,
Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 08/06/2016, 17a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2016)
Nestes termos, é caso de anular-se a sentença recorrida, determinando haja
conhecimento e análise da impugnação regularmente ofertada.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037335-35.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator